Tribunal: TJSP
Processo: 1011319-41.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Apelação cível – locação de imóvel residencial – execução ajuizada por locador em face dos fiadores – embargos à execução – pretendido decote dos valores atrelados ao reparo de vícios constatados em vistoria final – inconsistência – ausência do locatário à vistoria final, nada obstante a tanto previamente notificado – responsabilidade pelos danos evidenciada – produção de prova pericial

Ementa:
Apelação cível – locação de imóvel residencial – execução ajuizada por locador em face dos fiadores – embargos à execução – pretendido decote dos valores atrelados ao reparo de vícios constatados em vistoria final – inconsistência – ausência do locatário à vistoria final, nada obstante a tanto previamente notificado – responsabilidade pelos danos evidenciada – produção de prova pericial à apuração da origem dos vícios – desnecessidade - dispensabilidade, demais, de notificação dos fiadores acerca do exame final – obrigação de natureza solidária – sentença preservada – recurso improvido.